Tribunal: TJDFT
Processo: 0744823-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO CONSORCIADO/SEGURADO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM ABERTO. LIBERAÇÃO DE CRÉDITO AOS HERDEIROS DO CONSORCIADO. SUPOSTA RECUSA ILÍCITA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas razões do recurso, a parte autora, ora recorrente, sustenta, de maneira absolutamente genérica, que a 2a ré (administradora do consórcio) estaria retendo, de maneira totalmente ilícita, o numerário decorrente das cotas dos consórcios. No entanto, não teria esclarecido, de maneira clara e coerente, no que consistiria essa recusa de pagamento.
2. Não existe nenhum dado ou documento que indique que a 2a ré teria condicionado o repasse do numerário ao pagamento de débitos predecessores, oriundos de contratos distintos, relacionados a terceiros, e não ao espólio. Noutro giro, não há qualquer ilicitude na cobrança de taxas inerentes ao próprio Contrato de Consórcio ou de parcelas das cotas em aberto.
3. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.